Tribunal: STF
Processo: ARE 1288430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Mandado de Segurança objetivando a desconstituição do ato de suspensão, pelo Poder Executivo Municipal, do pagamento cia Gratificação de Encargos Especiais - GEE, instituída pelo Decreto Municipal N° 12.812/94. Implementação, pela Municipalidade, de novas diretrizes para a política de Iconcessão das gratificações. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, desde que não haja ofensa direta ou reflexa aos' princípios que regem a Administração Pública, bem como às garantias constitucionais. No caso, nota-se clara ofensa ao princípio da irredutibilidade nominal cia remuneração. A Administração pode revogar a gratificação concedida em caráter genérico, contudo, a suspensão reuentina do quanturn já incorporado à remuneraç(Jo e ao estilo de vida cio impetrante não é a via adequada ao objetivo proposto. Os aumentos futuros é .que deverão ser absorvidos pela parcela da gratificação, até que seja alcançado o teio estabelecido pelo Município. Entendimento desta Câmara Cível, a se ver "Mandado de segurança. Servidor público municipal. Gratificação de encargos especiais instituída pelo decreto municipal n212.812/94. Suspensão pelo decreto n2 30.471/09. Obediência ao limite global. Ofensa ao princípio da irredutibilidade nominal da remuneração. Aumentos futuros que deverão ser absorvidos pela parcela da gratificação, até que seja alcançado o teto estabelecido pelo município. Concessão da segurança. Apelação a que se dá provimento" (0083005-97.2009.8.19.0001 - Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes - Julgamento: 31/05/2010). Precedentes inúmeros. CONCESSÃO DA SEGURANCA.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5º, inciso II; 37, caput, e inciso X; 61, §1º, inciso II, alínea a; 103-A, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente